Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-07.2021.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003364-07.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 119.946.246-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DE LUQUE FRANCO - CPF: 871.154.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 207.995.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VIEIRA CHAGAS NETO - CPF: 028.822.791-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 432.668.431-34 (VÍTIMA), MARIA BATISTA FERREIRA - CPF: 615.584.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OSMARINA MARQUES DA CRUZ - CPF: 010.282.261-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.451-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL NOGUEIRA SANTOS - CPF: 029.909.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE APARECIDA MAIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 055.058.576-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 686.172.162-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (VÍTIMA), ALESSANDRO DO NASCIMENTO MARIANO - CPF: 007.243.621-26 (VÍTIMA), GUILHERME AUGUSTO NERIS BORGES - CPF: 028.783.011-02 (VÍTIMA), JACINTO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 376.346.741-68 (VÍTIMA), VENETE PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 325.932.522-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO SEVERO PESSOA COSTA - CPF: 028.477.502-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES (FATOS 5 E 6) E ART. 155, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL (FATO 4) EM CONCURSO MATERIAL]–
1.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INACOLHIDO – NECESSIDADE DE RESGUARDO AO INTERESSE RECURSAL MANIFESTADO PELO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, CPP

– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E VÍTIMAS, BEM COMO POR IMAGEM DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE –
ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO –

RELATÓRIO POLICIAL E IMAGENS DOS LOCAIS DOS FATOS [ID.151017775 E ID.151017779 - ID. 151017780- ID. 151017781- ID. 151017782, ID. 151017782 - ID. 151017793 - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2021.13.15988 COM PERÍCIA INDIRETA

– LAUDO PERICIAL SUPRIDO – POSSIBILIDADE– PRECEDENTES STJ – QUALIFICADORA MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

O não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição diante do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, manifestado inequivocamente pelo desejo expresso de recorrer do réu devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

Restando satisfatoriamente comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em absolvição.

Para que seja reconhecida a qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos
resta evidenciado o rompimento através do relatório policial e imagens anexadas aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação penal nº 1003364-07.2021.8.11.0046, julgou parcialmente procedente e o condenou nas sanções dos

crimes previstos no art. 155, §4º, I, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, [referentes aos fatos 5 e 6] e pelo crime previsto no art. 155, ‘
caput’
, do Código Penal, [referente ao fato 4], em concurso material (art. 69, CP); a pena de

05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor diário;

absolvendo-o, contudo, da prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal [referentes aos fatos 1, 2 e 3] por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Sentença ID. 151017983 – fls. 607/619)

Inconformado, pede a absolvição quanto aos crimes referentes aos fatos 4, 5 e 6, diante da ausência de provas quanto a autoria, com fundamento no art. 386, VII, CPP. E, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. (ID.151018000)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos e postulou pelo desprovimento do recurso. (ID. 151018002)

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado: (ID. 152475669)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO
– Preliminar. Não conhecimento do recurso – violação ao Princípio da Dialeticidade. Mérito. Autoria e Materialidade: Reanálise dos fatos e das provas, com a consequente reforma da sentença. Improcedência – acervo probatório coeso – materialidade e autoria demonstradas – decisão a quo que não merece reparos.
Parecer pelo desprovimento do Recurso Defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito, passo a análise da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça no Parecer.

1.DA PRELIMINAR.

Aduz, em síntese, violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões do recurso constam genéricas, limitando-se a requerer a reforma da sentença de primeiro grau.

A preliminar não merece acolhida.

Inobstante, é sabido que qualquer recurso intentado em processo judicial deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, em obediência ao princípio da dialeticidade. Contudo, a ausência total de razões recursais, por outro lado, não implica em prejuízo para os interesses do recorrente, porquanto o recurso interposto somente pela defesa, em que pese não arrazoado apropriadamente, somente pode convolar-se em melhora na sua situação processual.

Ressalto, que a devolutividade do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante decisão desta Corte de Justiça:

“ Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica dos apelantes tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que um deles manifestou-se expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício. (N.U 0000233-87.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, tenho que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver o apelante e excluir a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.MÉRITO.

Narra a denúncia,
in verbis
: (id 151017807 – fls. 218/222)

“[...]
Fato 01

No dia 31 de agosto de 2021, por volta das 20h00min, na Fazenda Fortaleza do Guaporé, zona rural de Nova Lacerda-MT, os denunciados
MARCIANO SEVERO PESSOA COSTA
e
CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno, em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Alessandro do Nascimento Mariano (B.O. n. 2021.225680 – ID: 70506911 – Pág. 1)

Fato 02

Em data e horário não especificado, somente sabendo que foi em data próxima ao fato anterior, no Estabelecimento da Associação Posseiro da Gleba Santa Amélia, zona rural de Nova Lacerda-MT, os denunciados
MARCIANO
e
CIDIHUMBERTO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Wilson José de Souza Júnior (B.O. n. 2021.226879 – ID: 70506914 – Pág.1)

Fato 03

Em data e horário não especificado (B.O. registrado em 02/09/2021), somente sabendo que foi em data anterior aos fatos anteriormente citados, na Escola Municipal Vale do Guaporé, Estrada Santa Amélia, Nova Lacerda-MT, os denunciados MARCIANO e CIDIHUMBERTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Poliane Aparecida Maia de Oliveira Silva (B.O. n. 2021.226491 – ID: 70506913 – Pág. 1).

Fato 04

Em data e horário não especificado (B.O. registrado em 08/09/2021), em uma propriedade rural a 100 km de Comodoro, MT 235, no Porto Municipal, ponto de referência: Fazenda Areia Branca, o denunciado
CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Vanete Paula de Oliveira (B.O. n. 2021.230782 – ID: 70506921 – Pág. 2). Frisa-se que a vítima era maior de 60 anos à época dos fatos.

Fato 05

Em data e horário não especificado (B.O. registrado em 13/09/2021), em uma propriedade rural localizada na região Porto Municipal, Comodoro-MT, o denunciado
CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Adriana Guimaraes Rosa (B.O. n. 2021.236072 – ID: 70506922 – Pág. 1).

Fato 06

No dia 03 de setembro de 2021, por volta das 17h00min, na Estância Terra Nativa, localizada na Gleba Democrata, Zona Rural de Comodoro-MT, o denunciado
CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Jacinto Alves da Silva Neto. (B.O. n. 2021.228536 – ID: 70506917 – Pág. 1)

Dinâmica dos fatos

Segundo apurou-se, os denunciados Cidihumberto Alves dos Santos e Marciano Severo Pessoa Costa deslocaram-se até o imóvel denominado Fazenda Fortaleza do Guaporé e, após arrombarem as janelas, subtraíram (fato 01) diversos objetos

(06 aparelhos celulares, 01 CPU, 01 computador, 01 notebook, 53 litros de gasolina, filtro de transformador, vela, 02 pneus de motocicleta, entre outros).

Em datas próximas, os denunciados Cidihumberto e Marciano, aproveitando a falta de vigilância nos locais, subtraíram objetos da Associação da Gleba Santa Amélia (consistente em um bebedouro e outros itens) e da Escola Municipal Vale do Guaporé (consistente em 1 liquidificador e outros objetos), arrombando a porta da associação e a cozinha da escola (fatos 02 e 03). Ressalta-se que os três locais citados são próximos, bem como foi utilizado o mesmo modus operandi.

Após, consta ainda que o denunciado Cidihumberto furtou uma casa flutuante no Porto Municipal/Rio Guaporé (fato 04), de propriedade da vítima Vanete Paula de Oliveira. Ressalta-se que os objetos da vítima Vanete foram encontrados com o denunciado Cidihumberto, consoante termo de entrega n. 2021.16.306467 (ID: 70506923 – Pág. 57).

Posteriormente, o denunciado Cidihumberto furtou uma residência próxima ao Rio Guaporé, de propriedade da vítima Adriana Guimarães Rosa, (fato 05), após cortar os cadeados da grade e arrombar a porta, sendo que alguns objetos (TV, Receptor, relógio e painel de TV) foram recuperados, consoante termo de entrega n. 2021.16.312110 (ID: 70506923 – Pág. 64)

Ademais, após cometer todos os furtos citados, o denunciado Cidihumberto furtou a propriedade rural localizada próxima ao Rio Margarida (fato 06), propriedade de Jacinto Alves da Silva Neto. Em consulta às imagens das câmeras de segurança, foi possível visualizar o denunciado Cidihumberto cometendo o delito após arrombar uma das janelas da porta da residência, consoante depoimento da vítima.

Frisa-se que, no momento da apreensão do denunciado Cidihumberto, foram reconhecidos diversos outros objetos dos outros furtos cometidos anteriormente por ele.

Consta nos autos que foram encontrados objetos furtados na residência do denunciado Marciano, os quais foram devolvidos, consoante termo de reconhecimento de coisa e objetos n. 2021.16.303069 (ID: 70506923 – Pág. 38).

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público DENUNCIA CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS pela prática dos seguintes crimes: artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c §1º do mesmo artigo, todos do Código Penal (fato 01); artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, por duas vezes (fatos 02 e 03); artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (fatos 05 e 06); e o artigo 155, caput, do Código Penal (fato 04); todos em concurso material (art. 69, do CP), bem como DENUNCIA MARCIANO SEVERO PESSOA COSTA pela prática dos seguintes crimes: artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c §1º do mesmo artigo, do Código Penal (fato 01); artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, por duas vezes (fatos 02 e 03), todos em concurso material (art. 69, do CP).[...]”

Ante a ausência de preliminares, passo a análise das teses do mérito recursal.

3.DA ABSOLVIÇÃO

COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, CPP.

Muito embora a defesa busque a absolvição do acusado, certo é que, do compulsar dos autos, denota-se que a autoria delitiva ressoa indene.

A materialidade do crime repousa nos boletins de ocorrência nº. 2021.225680 (fls. 13/15); nº. 2021.226491 (fls. 17/18); nº. 2021.226879 (fls. 19/20); nº 2021.228536 (fls. 23/28); n. 2021.230485 (fls. 33/35); nº. 2021.23078 (fls. 36/37), nº. 2021.236072 (fls. 38/40); termo de exibição e apreensão nº 2021.300008 (fls. 43/44); termo de exibição e apreensão n. 2021.16.303064 (fls. 73/74); termo de exibição de coisas e objetos (fls. 78); relatório (fls. 108/116); relatório investigação nº. 2021.13.13668 (fls. 117/129; fls. 131/133; fls. 137/141; fls. 168/180); relatório investigação nº. 2021.12.4318 (fls. 188/201).

A autoria reverbera dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Nesta vertente, oportuno a transcrição da declaração prestada em juízo pelo p
olicial

Militar LINDOMAR DE LUQUE FRANCO, que acerca de como as diligências ocorreram, assim relatou:

“(...) Sim eu prendi ele duas vezes já esse rapaz, chamado CidiHumberto, sim SR. Também, a sim nesse dia estava de serviço eu e o soldado Nogueira, e o seu Jacinto nos solicitou nos dando conta que ele havia sido vítima de furto nessa propriedade dele, nesse sitio, que fica próximo ali da ponte do rio margarida, e que o autor do furto estaria dormindo, ele não sabia se era sob de álcool, estaria dormindo dentro do veículo e que os produtos furtados na propriedade dele estaria dentro do veículo, junto com o rapaz ai, com o CidiHumberto, ai nessa feita nos deslocou até o local, ele tava dormindo dentro do carro, e acho que tinha bebido demais, e realizamos a prisão dele por furto, ele tava com o flagrante, a materialidade do furto, da propriedade do seu Jacinto. Essa do Marciano quem passou a situação pra nós, foi a polícia militar de Nova Lacerda, porque eles furtaram uma fazenda que fica lá no município, porém o Marciano morava aqui né, e o CidiHumberto também, só que nesse dia ai a gente prendeu só o Marciano o pessoal passou a respeito do furto, a gente deslocou, como já sabia né, já inclusive já tínhamos prendido o Marciano por outro crimes anteriormente, a gente já sabia onde ele morava, a gente deslocou até a residência dele, perguntado, com a autorização dele né, a gente adentrou no domicilio dele lá né, e em busca a gente localizou os produtos furtados nessa fazenda, fazenda fortaleza, no caso os produtos era uma TV, pneus de moto, peças de motocicleta que foram furtado na fazenda fortaleza, devido a materialidade, nós demos voz de prisão por furto também e encaminhamos ele para delegacia, sim sr. O Sr. Jacinto já tinha reconhecido os objetos antes de ligar para nós, pq ele já tinha visto né, que essa, onde o suspeito tava parado dentro do carro, dormindo, fica próximo a propriedade do seu Jacinto que foi furtado, acho que dá uns 200m. Fazenda no município de Nova Lacerda, fazenda fortaleza, fortaleza do guaporé, foi uma que a gente localizou na casa dele, foi 01 tv, 01 motosserra da still, 02 pneus de motos, 01 relação de motocicleta também, óleos p/ motor, não me lembro mais, mas acho que tinha alguns outros objetos, os que eu me lembro desses daí, não pra nós não, ele negou, porém a vítima lá, o SR. Alessandro reconheceu os objetos, por isso a gente encaminhou ele p/ delegacia pelo furto. Então, que a gente localizou lá na casa dele foi o a TV, um motor serra da marca still, dois pneus de motocicleta, uma relação de motocicleta, e mais óleo p/ motor e não me lembro mais o resto, mas foi esta a materialidade que a gente localizou na residência do Marciano, por isso a gente conduziu p/ delegacia por furto, e o gerente da fazenda reconheceu os objetos, o Sr. Alessandro. Tudo bem, boa tarde, Depois disso ai algum tempo depois eu prendi ele por furto de novo, porque ele furtou a secretaria de obras, e furtou umas peças de veículo lá do pátio, secretaria de obras, inclusive quem acionou nós foi o Sec. Adjunto, o seu, não lembro o nome dele, é o secretaria adjunto de obras, e nessa data a gente localizou uma das peças estava na casa dele na casa do Cidihumberto, peça de veículo né.”(fls. 585/588).

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial da testemunha, policial

militar MICHELL NOGUEIRA SANTOS, vejamos:

“(...) Olha é, eu estive participando de uma ocorrência com o citado ai o Cidihumberto, o Marciano eu não atendi a ocorrência com ele. Não, essa ocorrência que eu atendi do Cidihumberto não estava o Marciano, foi um furto realizado lá próximo ao sítio do Sr. Jacinto, próximo ao margarida, não tinha o suspeito Marciano, só o Cidihumberto, olha essa ocorrência do Cidihumberto, a gente foi solicitado via copom, o telefone aqui 190, tinha um cidadão que tinha furtado uns objetos ali de uma propriedade rural, próximo a ponte do rio margarida, mediante as informações nos deslocamos até o sítio referido, chegamos lá a senhora mostrou pra nós algumas imagens né, do furto que lá tinha câmeras na propriedade rural, o filho da senhora já falou que o possível infrator estaria próximo, a uma ponte, próximo a propriedade rural, então nós nos deslocamos até aquele local ali, e tava lá o Sr. Cidihumberto né, em um UNO, ai lá dentro desse Uno ai tinha vários objetos né, ali, e o Sr. Jacinto e o filho dele reconheceu alguns dos objetos como furto, inclusive tinha uma caixa com carne que ele falou que tinha guardado ali, tinha outros objetos ali que ele reconheceu como sendo dele, e a característica da filmagem onde nós tivemos essa, visualizamos ali no sitio era parecido com o Cidihumberto, com todos os objetos, ai falamos pra eles, o direito constitucionais, e conduzimos ele até o quartel da polícia militar para confecção do BO, e possivelmente para a PJC, para providencias que o caso requer. É eu só participei dessa ocorrência do Cidihumberto, ele é conhecido aqui por outras guarnições, mas que eu participei foi apenas essa. ”

Quando ao aspecto da testemunha policial, cumpre ressaltar que o mesmo deve ser considerado idôneo, capaz de embasar uma condenação, mormente quando em consonância com o conjunto probatório e não paire nenhum indício que possa afastar sua credibilidade, vez que seus depoimentos merecem receber a mesma credibilidade dada às palavras de qualquer outra pessoa.

À propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela apreensão das substâncias entorpecentes merecem total credibilidade, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, nada nos autos indica a intenção de prejudicar inocente.

E, no presente caso, tanto na fase de inquérito como em juízo, o depoimento do policial foi harmônico, sem apresentar contradições sobre os detalhes da abordagem ou da ocorrência do crime, não havendo razão para considerar indignas de confiança, sendo consideradas válidas para respaldar a condenação.

A vítima JACINTO ALVES DA SILVA NETO, perante o juízo, narrou o seguinte:

“(...) Certo eu fui vítima do furto, eu tenho um sitio na área que eles tem ali pra macuco, e na ponte do margarida também, e ai eu tenho um sitio lá, essa pessoa entrou, arrombou uma porta eu não estava no sitio naquele momento, ele furtou alguns objetos, e ao ele furtar .. ele parou logo no ponto uns 500m, e ficou dentro do caro, e tinha até alguns outros objetos também que ele já vinha de algum outro lugar de terceiro dentro do carro, eu chamei a polícia eles foram até o local, e com medo ai, com meus objetos mais algumas coisas de terceiras, eu não sei de quem segui, mas o que foi meu, eu recebi de volta lá na delegacia e fiz a denúncia na hora, lá na delegacia, ele arrombou, ele arrombou a porta e entrou, eu tenho umas câmeras lá, e as câmeras registrou certinho o tempo que ele entrou que ele ficou lá dentro, ele arrebentou uma porta, arrebentou uma janela, e pegou alguns objetos que possível podia levar em mãos, não, ele na verdade, naquele momento, desde ao adentrar ele passou com a camisa na cabeça e entrou, ai depois na saida ele desligou uma das câmeras dos fundos. Olha, o que foi furtado, foi churrasqueira ventilador, é alguns alimentos da geladeira que ele pegou lá, deixa eu me recordar mais, sei que foi uns 5 itens que ele pegou lá, ele chegou a levar também, deixa eu me recordar aqui, não vi mais o processos não vi mais nada do termo, que eu peguei tudo de volta lá no dia, é, além da churrasqueira, ventilador, uns objetos de cozinha, umas panelas que ele tinha levado e uma mala, os pertences. Aparentava porque ele tava dentro do carro, com dois animaizinhos pequeno, dois cachorro, quando a polícia chegou demorou tempo pra ele acordar, eu acredito que ele tava em algum sistema fora do normal, ou embriaguez de álcool algum entorpecente, é só os objetos que não estou lembrando sei que deu 5 ou 6 itens, era itens muito pequeno, era coisas de cozinha, algo assim. Boa tarde, olha naquela tarde lá a gente fez a ocorrência, no mesmo dia que a gente ficou lá na delegacia que foi feito o procedimento ai no outro dia cedo eles já me entregaram todos os objetos, da minha parte todos os itens foram recuperado, ah eu diria assim, são utensílios vamos pensar ai de 2000,00 seria, são coisas pequenas, churrasqueira manual carrega pra qualquer canto essas coisas assim, e mais utensílios de cozinha, e mais ventilador, esses negócios. (fls. 589)

A vítima VANETE PAULA DE OLIVEIRA, proprietária da casa furtada localizada na propriedade rural a 100 km de Comodoro, MT 235, no Porto Municipal, Fazenda Areia Branca, narrou em juízo que reconheceu alguns dos objetos apreendidos em posse do acusado no dia do furto da propriedade da vítima Jacinto, como sendo os objetos furtados em sua residência. Senão vejamos:

“(...) Foi, então a gente tem uma casinha, quer dizer, uma casinha lá no rio, no guaporé, uma casinha flutuante ela fica dentro d’água dentro do guaporé lá no porto, ai a gente deixa as coisas lá né, lá tinha bojão, vara de pescar, tinha as coisas nossas pessoais lá, a gente ta no grupo do guaporé dos amigos lá, ai nós, no dia de manhã fui ver o grupo e tava dizendo que tinha sido furtada umas coisas na casinha lá, e já tava na delegacia, que eles tinham pegado as pessoas com as coisas nossas e tava na delegacia, e entre a nossa tinha outras pessoas que tinham sido furtada também, ai nós fomos na delegacia ver as coisas, reconhecer era os nossos pertences que estavam lá, ai tivemos que registrar o boletim de ocorrência p/ recuperar as nossas coisas de volta, foi isso. Foi um bojão com mais de meia carga, uma vara, dois molinete, sendo um grande novo, sendo comprado há poucos dias, e um menor, e um mala grande cheia de roupas, coberta, roupas do nosso uso, e uma lanterninha, tipo um abajurzinho, e uma lanterna grande, não me lembro mais alguma coisa, se tinha, sei que foi bastante pertences que estavam lá, no momento agora já até nem lembro se foi só isso ou se tinha mais alguma coisa, foi, por ai, acho que foi em setembro, não tenho bem lembrança do dia, recuperei, tava na delegacia a gente foi lá reconheceu, e foi provado que era nosso, a gente foi lá na casinha, eles pediram pra nós irmos lá no rio, e fotografar a casinha lá e ai trouxemos, fomos lá e voltamos na delegacia de novo, ai mostrei as fotos p/ o pessoal lá, como foi arrombado lá pra tirar as coisas, tava até, tiremos fotos até onde eles jogaram o bujão pro lado de fora, fico na lama assim, que naquele tremp as águas já tinha baixado bastante, e já dava acesso à casinha sem precisar entrar no barco, sim, foi, a porta, a porta, não, não fiquei sabendo quem foi, a única coisa que fiquei sabendo .. fui lá vi as coisas na delegacia, por nenhum minuto fiquei sabendo quem foi o autor. (fls. 590)”

A vítima ADRIANA GUIMARAES ROSA, também proprietária de uma propriedade rural localizada na região Porto Municipal, Comodoro-MT, quando ouvida em juízo, narrou que reconheceu alguns dos objetos apreendidos em posse do acusado no dia do furto da propriedade da vítima Jacinto, como sendo os objetos furtados em sua residência. Assim relatou:

“(...) Sim, é, eu tenho uma casa junto com alguns tios meus, lá em baixo, na estrada do Guaporé, próximo ao porto, e a gente foi pra lá numa sexta feira, geralmente a gente ia na sexta, chegando lá, achamos estranho que tinha uma porta e tinha uma grade, e essa grade era presa por dois cadeados, e ai essa grade estava, não estava com os cadeados e a porta estava entreaberta, nós entramos achamos até a princípio que tinha alguém dentro da casa, olhamos tudo, mas não tinha ninguém, só demos falta de alguns itens né, e que posteriormente no sábado, conversando com algumas pessoas que frequentam ali, eles comentaram que teria sido furtado várias residências e possivelmente a nossa teria sido na mesma época, porque não é sempre que a gente vai lá né, e ai nesse mesmo sábado, tempos depois, uma moça que mora lá na região, veio lá nos procurar na nossa casa com umas fotos dizendo que a foto daquelas coisas teriam sido apreendidas pela polícia, ai eu reconheci a TV um painel, um relógio de parede, é o receptor, essa coisas a princípio nas fotos foi o que deu pra perceber, ai nós retornamos p/ cidade e na segunda feira fui na delegacia registrar o boletim de ocorrência, e ai eles me levaram lá na sala onde estava os objetos apreendidos, hm, uma pessoa com essa pessoa, que ai foi onde eu reconheci as minhas coisas mesmo, e depois o delegado deu o auto de entrega e nos devolveu os bens, porém teve duas coisas que não foram localizadas, era uma máquina, aquele negócio de cortar e a furadeira, estes dois itens não estavam lá, nós não encontramos na casa mas não encontramos na delegacia com as outras coisas. Sim, não, não sei quem foi, as pessoas lá comenta que teria sido essa mesma pessoa .... as residências pq as coisas foram encontradas todas com ele, a informação que eu tenho, é que foi pego esse rapaz e com ele dentro do veículo dele estavam todas aquelas coisas que estavam todas aquelas coisas que estavam na delegacia, isso, exato. Boa tarde, sim, a porta foi arrombada, a grade tinha dois cadeados, estes cadeados foram quebrados, não sei dizer com o que mas cortou aquele elo do cadeado, o cadeado era bem grosso, foi rompido aquela argola, tanto é que encontrei o cadeado no quintal depois com essa peça que foi quebrada e tinha marcas na fechadura, a porta era de vidro, mas tinha marcas que foi usado algo para abrir. (fls. 591/592)

Como se observa, a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, é frágil ante os elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, os quais ressoam aptas a afastar a versão por ele fornecida.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime de furto.

Ainda, conforme imagens extraídas do relatório policial, mostram ser a pessoa do acusado o autor do furto, bem como os objetos encontrados pelos policiais e reconhecidos pelas vítimas.

Assim, destaco precedente deste Tribunal, segundo o qual: “
a posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima”
(TJMT, RAC n. 166833/2016), ônus do qual não se desincumbiu, não havendo falar em absolvição.

Nesse mesmo entendimento, é o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SOBEJAMENTE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO. APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR RELATIVA AO FURTO. IMPERTINÊNCIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE SOPESADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CP, ART. 59) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME APTAS A REVELAR A SUA GRAVIDADE. ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO. Apreendida a Res furtiva na posse do agente, inverte -se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. Não há falar em redução da sanção basilar para o mínimo legal se constatada a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, idoneamente fundamentada pelo magistrado. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. (TJMT; APL 76525/2018; Sapezal; Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO; Julg. 13/02/2019; DJMT 20/02/2019; Pág. 132)

Assim, do cotejo dos autos não há como reconhecer do pedido absolutório.

4.DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Requer pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, sob sua ótica, a ausência de perícia técnica enseja o não reconhecimento da referida qualificadora.

Tenho que a pretensão deduzida não comporta provimento.

Primeiramente, o furto qualificado previsto no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Bastando, para isso, a destruição total ou parcial.

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que para a sua comprovação se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial ou técnico, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova, quando houverem desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que é o caso dos autos, isto porque, resta evidenciado o rompimento através do
relatório policial
e
imagens anexadas aos autos
. (ID.151017775- fls.23/26 e fls.72/93 e ID.151017779 - ID. 151017780- ID. 151017781- ID. 151017782, ID. 151017782 imagens dos locais dos fatos – ID. 151017793
-
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2021.13.15988 com perícia indireta –fls.01/16)

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

“[...]1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).”

(AgRg no AREsp n. 1.797.518/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021).

“[...]Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal – CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.(STJ,

QUINTA TURMA,

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2002325 - MS (2022/0144870-7) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em

07 de fevereiro de 2023).

Bem como, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

“[...]O exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da janela da residência em que é possível verifica-la quebrada, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). (N.U 0002624-85.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Assim, havendo elementos suficientes nos autos de que o crime foi praticado mediante rompimento do obstáculo à subtração da coisa, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe no caso vertente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, diante do conjunto probatório coligido
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS, mantendo inalterada a r. sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023